Tribunal: STF
Processo: HC 76586
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 12, da Lei nº 6.368/76, à pena de 5 anos de reclusão, em regime
fechado, e 200 dias-multa. 2. Alegação de nulidade da sentença
condenatória e do acórdão que a manteve, porquanto foi desprezado,
sem fundamentação, o laudo pericial que reconheceu a
inimputabilidade do paciente. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pela denegação da ordem. 4. Não cabe, em habeas corpus,
rediscutir os elementos de fato e prova. Acórdão que confirmou a
sentença, amplamente fundamentado. Inocorrência de constrangimento
ilegal no tema relativo aos laudos. 5. Habeas corpus indeferido.